Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos nos arts. 157, §2o, inciso VII, (roubo circunstanciado pelo emprego de faca) e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e coação no curso do processo; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação; (iii) examinar a legalidade da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (iv) determinar a fração adequada para o aumento da pena-base e eventual readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como o depoimento das testemunhas, o reconhecimento e as imagens das câmeras de segurança, sendo suficiente para sustentar o juízo condenatório.
4. A autoria do crime de roubo ficou comprovada pelo reconhecimento formal da vítima, pelas imagens do metrô e pelas fotos do acusado que surgiram automaticamente no dispositivo subtraído vinculado à conta da ofendida, afastando a alegação de ausência de provas.
5. Mantém-se a condenação do crime de coação no curso do processo, visto que as ameaças telefônicas foram proferidas pelo réu com o intuito de intimidar a vítima, conduta comprovada pelas circunstâncias do fato e pela posse do aparelho subtraído.
6. A desclassificação para o crime de receptação é inviável, pois a prova dos autos confirma a prática do roubo com violência e grave ameaça, não havendo demonstração da origem lícita do bem.
7. É legítima a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime durante o cumprimento de pena.
8. A fundamentação baseada apenas na prática do delito em local público e horário diurno não autoriza o agravamento das circunstâncias do crime, é inidônea, bem como não há qualquer relação com o crime de coação no curso do processo.
9. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é o mais adequado para o aumento da pena-base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaplicável a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 59, 157, §2o, VII, 344, 33, §2o, b, e 49, §1o; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 2027974, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 31.07.2025; no 2006879, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 05.06.2025; no 1870298, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 29.05.2024; no 1863990, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 16.05.2024.